Tribunal: TJMT
Processo: 1071899-84.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071899-84.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GILBERTO FERREIRA DE FARIA - CPF: 944.588.551-15 (RECORRENTE), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 76.639.285/0001-77 (RECORRIDO), GUILHERME LUIZ GOMES JUNIOR - CPF: 037.987.549-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE SERRA MÁRMORE. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO. NEGATIVA DE GARANTIA COM BASE EM LAUDO TÉCNICO DA ASSISTÊNCIA AUTORIZADA. INDÍCIOS DE MAU USO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Considera-se válido o laudo técnico emitido por assistência autorizada (id. 346574898) que constatou sinais de contato com líquido e oxidação interna, circunstância apta a comprometer o funcionamento do aparelho e afastar a garantia contratual.

Conclui-se que a recorrente não produziu prova técnica capaz de infirmar as conclusões do laudo, limitando-se a impugnação genérica insuficiente para afastar a constatação de mau uso.

Reconhecida a ocorrência de uso inadequado do produto, afasta-se a responsabilidade do fornecedor e, por conseguinte, o dever de substituição ou restituição do valor pago.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O

Colendos Pares;

A parte autora interpõe recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados, em que sustentou, em síntese, ter adquirido uma serra mármore Worker na Loja Havan, em 13/07/2025, pelo valor de R$ 329,00, utilizando-a apenas duas vezes até que apresentou defeito. Ao retornar à loja e, ao encaminhar o produto à assistência técnica autorizada (Ari Ferramentas), o que fez em 09/09/2025. Relatou que após análise, foi informado de que a ferramenta havia queimado, mesmo estando dentro do prazo de garantia de seis meses.

Pleiteou o ressarcimento dos valores pagos (produto e orçamento), bem como indenização por danos morais.

Pois bem.

No caso concreto, verifica-se que o recorrente adquiriu uma serra mármore e, após relatar defeito no equipamento, encaminhou o produto à assistência técnica autorizada. O laudo técnico juntado aos autos no id. 346574898, apontou carbonização de componentes internos, danos decorrentes de excesso de calor e indícios de utilização inadequada do equipamento, concluindo pela inexistência de defeito de fabricação.

Embora se trate de documento produzido unilateralmente pela assistência técnica, tal elemento probatório possui relevância quando analisado em conjunto com os demais elementos constantes dos autos, sobretudo quando não há impugnação específica quanto às suas conclusões.

No presente caso, observa-se que o recorrente, ao apresentar impugnação, limitou-se a reiterar genericamente as alegações da petição inicial, sem apontar inconsistências técnicas no laudo apresentado, tampouco produzir contraprova capaz de infirmar as conclusões ali consignadas.

Nesse contexto, aplica-se o disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito, ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. APARELHO CELULAR. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE FABRICAÇÃO. LAUDO TÉCNICO QUE ATESTA CONTATO COM LÍQUIDO E OXIDAÇÃO. MAU USO CONFIGURADO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por Leçandra Soares da Silva Lizier contra sentença do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de Eletromar Móveis e Eletrodomésticos Ltda., julgou improcedentes os pedidos de substituição de aparelho celular ou restituição do valor pago, bem como de indenização moral, sob o fundamento de que o defeito decorreu de contato com líquido, caracterizando mau uso e afastando a responsabilidade do fornecedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o defeito apresentado pelo aparelho decorreu de vício de fabricação ou de mau uso; (ii) estabelecer se subsiste direito à substituição do produto ou restituição do valor pago; e (iii) determinar se há dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade ao fornecedor pelos vícios do produto, salvo demonstração de excludente de responsabilidade.

4. Reconhece-se que a impugnação de documento particular não acarreta sua automática invalidação, cabendo ao julgador valorar o conjunto probatório segundo o princípio do livre convencimento motivado.

5. Considera-se válido o laudo técnico emitido por assistência autorizada que constatou sinais de contato com líquido e oxidação interna, circunstância apta a comprometer o funcionamento do aparelho e afastar a garantia contratual.

6. Afirma-se que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC não dispensa o consumidor de apresentar indícios mínimos de verossimilhança quanto ao vício alegado.

7. Conclui-se que a recorrente não produziu prova técnica capaz de infirmar as conclusões do laudo, limitando-se a impugnação genérica insuficiente para afastar a constatação de mau uso.

8. Reconhecida a ocorrência de uso inadequado do produto, afasta-se a responsabilidade do fornecedor e, por conseguinte, o dever de substituição ou restituição do valor pago.

9. Inexistindo falha na prestação do serviço, não se configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

(N.U 1027768-24.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)

Assim, inexistindo elementos capazes de infirmar o conteúdo técnico do laudo apresentado, mostra-se plausível a conclusão de que o defeito apresentado pelo equipamento decorreu de uso inadequado, circunstância que configura culpa exclusiva do consumidor, afastando a responsabilidade da fornecedora, conforme previsão expressa do art. 12, §3o, III, do CDC.

Diante da inexistência de falha na prestação do serviço ou defeito de fabricação imputável ao fornecedor, não há que se falar em restituição do valor pago pelo produto ou ressarcimento da quantia despendida com a elaboração do orçamento técnico.

No mesmo sentido, também não se verifica a ocorrência de dano moral indenizável. A negativa de cobertura de garantia, quando fundamentada em laudo técnico idôneo que aponta hipótese de exclusão da garantia, configura exercício regular de direito, não caracterizando ato ilícito.

Sendo assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026